Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-76.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇA EM SITAÇÃO DE RISCO PESSOAL. MEDIDA EXCEPCIONAL DE AFASTAMENTO DA FAMÍLIA. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA QUE NÃO AUTORIZA SUA REINTEGRAÇÃO AO SEIO DA FAMÍLIA. RETORNO IMPOSSÍVEL AO NÚCLEO FAMILIAR PELA DEMONSTRADA FALTA DE INTERESSE DA GENITORA EM DELA CUIDAR E PROTEGER. EXAME CASUÍSTICO REALIZADO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. INCAPACIDADE RECONHECIDA DA MÃE DE REAVER SEU FILHO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA GENITORA DE QUE REÚNE CONDIÇÕES DE CUIDAR DO INFANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente institui, no art. 19, como direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

2. Já os parágrafos 1o a 3o do art. 19 do citado Diploma autorizam o acolhimento institucional de criança e adolescente, como medida dotada de transitoriedade, na hipótese de incapacidade, momentânea ou permanente, de os pais exercerem o poder familiar, cabendo às entidades de atendimento receberem os infantes e adolescente para prestarem esse serviço de efetivação de medida de proteção integral dessa população.

3. Medida protetiva de acolhimento institucional autorizada para o caso concreto em que o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a situação de vulnerabilidade da criança, vítima da negligência e abuso praticados por seus genitores. Impossibilidade afirmada por profissionais responsáveis por estudos técnico realizados no curso do processo de a criança retornar em segurança ao núcleo familiar representado por seus genitores. Falta de condições reconhecida dos pais em especial da mãe/apelante, para cuidar e proteger seu filho, conquanto alegue ela estar em condições de reaver o menor. Alegação desprovida de lastro probatório e de sentido ético, uma vez que o retorno não pode ocorrer sob a desatinada perspectiva de que os filhos são propriedade dos pais, afinal, têm os genitores papel de fundamental importância no desenvolvimento dos filhos, motivo pelo qual a eles atribuiu a lei o poder-dever de protegê-los e guiar-lhes a educação. Imperativo, assim, que esse processo educativo seja exercido de forma adequada, o que exige reúnam os pais condições para cumprir tais deveres. Preparação não demonstrada pela genitora recorrente para colaborar na formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e ético do infante, seu filho.

4. Recurso conhecido e desprovido.